Tribunal: TJDFT
Processo: 0747077-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747077-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TORREAO BRAZ ADVOGADOS AGRAVADO: LAR DA CRIANCA DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TORREÃO BRAZ ADVOGADOS (demandante), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em desfavor do LAR DA CRIANÇA DE BRASÍLIA, ora agravado, processo n. 0726996-29.2017.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de afastamento da gratuidade de justiça concedida, de modo a ser exigível os honorários de sucumbência que lhe seriam devidos. Eis a r. decisão agravada (ID 174883760 da origem): “Porquanto não demonstrado nos autos que a situação de hipossuficiência financeira, que justificou a concessão da gratuidade de justiça ao credor LAR DA CRIANÇA DE BRASÍLIA, deixou de existir; que a alegação de que o credor está pagando suas dívidas em outros processos, de "per se" não é motivo hábil para justificar o afastamento da gratuidade de justiça concedida, deixo de apreciar o requerimento de id. 171681481. Assim, porquanto exaurida a competência deste Juízo, diante do trânsito em julgado da sentença (id. 167019735), retornem-se os autos para o arquivo.” Em síntese o recorrente alega que é credor do agravado, o qual lhe deve honorários de sucumbência, que, todavia, à época teve a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. Aduz, entretanto, que “em 2023, o Torreão Braz Advogados constatou atividades econômicas recentes do LCB que incluíam uma série de movimentações financeiras e a expectativa de receitas significativas nos exercícios vindouros, o que justificou o pedido de que a exigibilidade dos honorários fosse declarada pela 1a Vara Cível de Brasília (petição de id. 170946990).” Informa que a recorrente teria robusta expectativa de receita (R$700.000,00), bem como crédito a receber em outro processo judicial, portanto, entende devida a revogação da gratuidade de justiça, declarando a exigibilidade da verba honorária. Ao final requer o provimento do recurso, de modo que seja afastada a gratuidade de justiça, estabelecendo a exigibilidade dos honorários de sucumbência cobrados pelo recorrente. Preparo recolhido ao ID 53053372. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator